Tribunal: STF
Processo: ARE 1388880
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cuja ementa transcrevo: 



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICOTRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL DE MATO GROSSO – REQUERIDA NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO INTIMAÇÃO DO AUTOR PRA IMPUGNAR À CONTESTAÇÃO – PEÇA FACULTATIVA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A EVIDENCIAR PREJUÍZO – MATÉRIA ESSENCIALMENTE DE DIREITO – INCONSTITUCIONALIDADE DO FEEF E SEU LANÇAMENTO, FUNDADA NA LEI ESTADUAL N. 10.709/2018 – PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE – CONVÊNIO ICMS N. 42/2016 DA CONFAZ QUE AUTORIZA OS ESTADOS A CRIAREM CONDIÇÃO PARA A FRUIÇÃO DE INCENTIVOS – FEEF CRIADO NA MESMA LINHA DA CONTRIBUIÇÃO PARA OS DEMAIS FUNDOS EXISTENTES NO ESTADO – NATUREZA JURÍDICA OBRIGACIONAL DE CONTRAPRESTAÇÃO – DESNECESSIDADE DE SE OBSERVA O PRÍNCIPIO DA ANTERIORIDADE – AUSÊNCIA DE NATUREZA COMPULSÓRIA – PRINCÍPIO DA ISONOMIA OBSERVADO CONFORME DISPÕE O ARTIGO 3º, DA LEI ESTADUAL N. 10.709/2018 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 6, p. 2-3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 150, III, b e c; e 167, VI, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a inconstitucionalidade da criação do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF.



    Alega-se que o FEEF representa um tributo, ao argumento de que se trata de tentativa de instituição de verdadeira contribuição social residual, prevista no art. 195, § 4º, da CF/88, visto que configura uma nova fonte de custeio, para uma finalidade previamente vinculada. 



    Afirma-se que a instituição de tributos cabe somente aos entes políticos, por meio de lei em sentido estrito. Assevera-se a incompetência do Estado de Mato Grosso para a criação do FEEF, a ensejar a inconstitucionalidade da sua instituição. 



    Aduz-se que é notoriamente inconstitucional a instituição do recolhimento de 3,5% sobre o valor da operação de saída interna de carne e miudezas comestíveis, pois se trata de um imposto com receita vinculada a um fundo, já que simplesmente substituiu o ICMS que deveria ser pago. 



    Sustenta-se que a necessidade de se observar o princípio da anterioridade, uma vez que a criação da prestação pecuniária (depósito) gerou um aumento indireto no valor devido pela recorrente, a título de ICMS. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional e local aplicável à espécie (Lei Estadual. 10.709/2018 e ICMS 42/2016) e o conjunto probatório constante dos autos, assentou a natureza do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF, bem como a validade da sua da criação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Em relação à alegada inconstitucionalidade do FEEF e seu lançamento, fundada na Lei Estadual n. 10.709/2018 e regulamentada pelo Decreto n. 1.563/2018, tem-se que a norma que disciplina a contribuição para o FEEF adota a mesma linha da contribuição para os demais fundos existentes no Estado, tendo natureza jurídica de condição especial para acesso a determinado “benefício”, expressão aqui empregada como gênero, do qual são suas espécies os regimes tributários diferenciados e os incentivos fiscais propriamente ditos.



    Assim, o Fundo de Equilíbrio Fiscal tem gênese no Convênio ICMS n. 42/2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), que autorizou os Estados a criarem condição para a fruição de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante em, no mínimo, 10% (dez por cento) do respectivo incentivo ou benefício. 



    A contribuição para o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso – FEEF-MT –, na linha dos demais fundos existentes no Estado de Mato Grosso, será tratada como de natureza jurídica obrigacional, elemento de um negócio jurídico celebrado na fase de contratualização do ingresso do contribuinte em um regime jurídico tributário diferenciado, do tipo arrecadatório, fiscalizatório ou de incentivo. 



    Da análise dos artigos 1º, 2º e 3º, da Lei Estadual n. 10.709/2018, que instituiu o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF, evidencia-se que a sua cobrança se dá como contraprestação, da concessão benefício e/ou incentivo fiscal, in verbis: 



    (…) 



    Assim, o FEEF se rege pelas disposições do direito administrativo contratual, de modo que não há indicativo da existência de um defeito normativo que impeça a sua cobrança, pois, embora alegue o Apelante a ilegalidade de tal exigência (FEEF), foi o Convênio ICMS n. 42/2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), como já explicitado, que autorizou os Estados e o Distrito Federal a criarem condições especiais para a fruição de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante: 



    (…)



    Com efeito, os indícios se firmam no sentido de que o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso – FEEF, instituído como condição especial para acesso a determinado benefício fiscal, possui amparo no Convênio ICMS n. 42/2016, evidenciando legalidade em sua cobrança.



    A norma que instituiu a contribuição é válida, e a exigência da contrapartida é condizente com o sistema de contratualização de acesso aos variados regimes jurídicos tributários diferenciados, ofertados pelo Estado. 



    Logo, a contribuição para o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso, em tese, não tem natureza de tributo, sendo regido pelas disposições do Direito Administrativo contratual, não sendo evidenciados, portanto, os vícios alegados. 



    Em relação ao argumento de que não foi observado o princípio da anterioridade, cabe ressaltar que o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF somente será cobrado como contraprestação da concessão benefício e/ou incentivo fiscal relativo ao ICMS. 



    Destarte, os indícios se pairam no sentido de que o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal não possui natureza compulsória, não se enquadrando, dessa forma, no conceito de tributo, o que afastaria a necessidade de se observar a anterioridade anual e nonagésima. 



    (…) 



    Ademais, no que tange ao argumento de que a Lei Estadual n. 10.709/2018 feriu o princípio da isonomia, visto que “a cobrança da contrapartida ao FEEF estabelece uma odiosa e insustentável distorção de ordem concorrencial entre os contribuintes que realizam operações internas e interestaduais com carne e seus derivados, priorizando as grandes empresas frigoríficas (...)” - (id. 76311953, p. 11), esse argumento também não merece prosperar. 



    (…) 



    In casu, o artigo 3º, da Lei Estadual n. 10.709/2018 estabelece que o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF seja pago por sujeitos passivos que se encontre na mesma condição de atividade e benefício, evidenciado possível tratamento igualitário aos contribuintes em situação equivalente, senão vejamos (…)”. (eDOC 6, p. 5-8)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive de direito local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.220)



    Cito ainda, em caso análogo ao dos autos, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.344.693 Rel. Min. Alexandre de Moares, DJe 30.9.2021; ARE 1.343.057, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 20.9.2021; ARE 1.359.936, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1º.2.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 1, p. 153), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente